Tribunal: TJMT
Processo: 0018205-65.2019.8.11.0055
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL No 0018205-65.2019.8.11.0055
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A
RECORRIDO: CLEDENILSON RODRIGUES DE JESUS
Vistos.
Foi apresentada petição noticiando acordo entabulado entre as partes e requerendo a desistência do recurso. (id. 122120465 e 129558159)
Como é cedido, nos termos do que dispõe o CPC, bem como Regimento Interno/TJMT, a Vice-Presidência deste Sodalício não tem competência para homologar acordos.
Com efeito, o art. 487, III, do CPC dispõe que “haverá resolução de mérito quando o juiz: III – homologar: b) a transação”. Desse modo, a Vice-Presidência, mesmo quando em sede de juízo de admissibilidade de recurso excepcionais, não detém competência para proferir decisão com resolução de mérito, razão pela qual é o caso de se remeter o feito à quem tem competência para a análise do pleito.
Ante o exposto, em razão da prática de ato incompatível com a vontade de recorrer, homologo desde já a desistência recursal, cuja eficácia, porém, fica condicionada à efetiva homologação do acordo por quem de direito, pelo que determino a devolução do feito à origem, com as cautelas de praxe, para as providências necessárias quanto ao pleito de homologação da transação.
Assim, na eventualidade de a transação deixar de ser homologada, devolvam-se os autos a esta Vice-Presidência para o regular processamento do feito.
Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça